Tribunal: CARF
Processo: 16095.720011/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720011/2011-07
ACÓRDÃO
1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEADERSHIP FREIGHT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em conta
bancária, cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil
e idônea, caracterizam omissão de receitas, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em sentido contrário.
PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA.
A apresentação de documentação genérica, desacompanhada de
correlação individualizada, coincidente em datas e valores, não é apta a
afastar a presunção de omissão de receitas.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. REEMBOLSOS E ADIANTAMENTOS.
No regime do lucro presumido, integram a receita bruta os valores
recebidos como preço do serviço, sendo irrelevante a destinação posterior
dos recursos. Custos, despesas e tributos pagos por conta da execução do
serviço não descaracterizam o ingresso como receita tributável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Fl. 14730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Leadership Freight Transportes e
Logística Ltda., inconformada com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), consubstanciada no Acórdão no 02-88.095, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para exigir IRPJ do
exercício de 2008 e seus reflexos em CSLL, PIS e COFINS, em razão de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Da decisão de primeira instância
Segundo o acórdão recorrido, a fiscalização identificou movimentação bancária
incompatível com as receitas declaradas pela contribuinte nas contas do Banco do Brasil S.A. e do
Banco Itaú Unibanco S.A., totalizando crédito tributário de R$ 1.839.005,51, considerando
imposto, multa e juros.
A DRJ fundamentou a manutenção da autuação no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
autoriza a presunção legal de omissão de receitas quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados. A decisão consignou que a
empresa não logrou demonstrar, com provas coincidentes em datas e valores, a natureza e origem
dos depósitos, limitando-se a apresentar cópias simples e documentos genéricos, sem correlação
direta com as transações bancárias. Assim, aplicou-se a presunção legal e manteve-se o crédito
tributário, inclusive quanto aos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, por identidade de causa e
fundamento.
A DRJ ainda salientou que, sendo a empresa optante pelo lucro presumido, o valor
dos depósitos não comprovados integra a receita bruta, base de cálculo da tributação, e que
valores recebidos como reembolso ou adiantamento de despesas também constituem preço de
serviço prestado, não havendo previsão legal para sua exclusão da base de cálculo.
Fl. 14731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
3
Do recurso voluntário
No recurso interposto, a contribuinte aduz, preliminarmente: (i) tempestividade; (ii)
violação ao sigilo bancário; (iii) proibição de confisco; e (iv) presunção de inocência.
Quanto à alegada violação ao sigilo bancário e irregularidade do procedimento
fiscal, o contribuinte sustenta que houve quebra indevida do sigilo bancário, em afronta aos arts.
5o, incisos X e XII, e 60 da Constituição Federal, por ausência de ordem judicial. Reconhece que o
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza o acesso a informações bancárias no âmbito de
procedimento fiscal regularmente instaurado, mas alega que tal dispositivo somente permite a
requisição diretamente às instituições financeiras. Segundo o recorrente, a fiscalização teria
exigido os extratos bancários diretamente do contribuinte, e não dos bancos (Banco do Brasil S.A.
e Itaú Unibanco S.A.), o que configuraria desvio do procedimento legalmente previsto e invalidaria
a prova obtida.
Alega ainda que não teria sido regularmente instaurado procedimento fiscal, por
ausência de emissão e ciência do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), conforme
exigido pela Portaria RFB no 1.687/2014, o que reforçaria a nulidade do procedimento e a ilicitude
da utilização dos dados bancários.
No que se refere à vedação constitucional ao confisco, o recorrente afirma que a
exigência tributária resultante da qualificação dos créditos bancários como receita omitida, com
reflexos em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no montante aproximado de R$ 1.839.005,51, teria efeito
confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Sustenta que os valores
considerados como receita omissa incluiriam adiantamentos, reembolsos de despesas e
empréstimos bancários, não representando acréscimo patrimonial ou receita própria do
contribuinte, conforme suas declarações fiscais relativas ao ano-base de 2007.
Assim, argumenta que a exigência tributária estaria fundada em base econômica
inexistente, caracterizando confisco.
Quanto à presunção de inocência e impropriedade da presunção de omissão de
receita, o contribuinte alega violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
Constituição Federal), ao se aplicar automaticamente a presunção legal de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Sustenta que atendeu integralmente às intimações
fiscais, fornecendo extratos bancários, documentos contábeis e comprovações organizadas em
grande volume documental, além de prestar esclarecimentos quanto à natureza dos créditos
recebidos.
Aduz que a autoridade fiscal, por desconhecimento da atividade econômica
desenvolvida, desconsiderou as explicações e documentos apresentados, mantendo a presunção
de omissão de receitas e aplicando multa de ofício sem a devida comprovação material da
infração.
Fl. 14732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
4
Por fim, em sede de alegada preliminar, o recorrente invoca a Súmula CARF no 25,
de efeito vinculante à época, para sustentar que a presunção legal de omissão de receita não
autoriza, por si só, a aplicação de multa qualificada, sendo indispensável a comprovação das
hipóteses de dolo, fraude ou simulação previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Argumenta que, inexistindo prova de conduta dolosa, a multa aplicada seria
indevida, devendo ser afastada ou, ao menos, desqualificada.
Na parte que dedica ao mérito, a recorrente afirma que:
(i) os depósitos bancários não configuram receitas omitidas, mas adiantamentos e
reembolsos de despesas pagos por clientes, em decorrência da prestação de serviços de
agenciamento de cargas internacionais (“freight forwarder”);
(ii) apresentou, em sede de impugnação, extensa documentação organizada em 24
caixas de arquivo, suficiente para comprovar a origem dos recursos;
(iii) houve equívoco na interpretação da atividade econômica, uma vez que a
empresa atua como agente de carga e comissária de despacho, e não como importadora por conta
própria, razão pela qual os valores de fretes, taxas e tributos pagos a terceiros não representam
faturamento;
(iv) a autuação teria efeito confiscatório, pois os valores considerados como receita
foram repassados a título de impostos, fretes e serviços de terceiros;
(v) não se configuram as hipóteses de multa qualificada, à luz da Súmula CARF no
25, pois a mera presunção de omissão de receitas não autoriza a qualificação da penalidade.
Para corroborar sua tese, descreve minuciosamente as atividades de agenciamento
de carga, citando as Instruções Normativas SRF no 225/2002 e RFB no 800/2007, que disciplinam o
transporte e o despacho aduaneiro, destacando que, nas operações de importação e exportação,
a empresa atua apenas como intermediária, recebendo valores de clientes para quitar taxas,
tributos e despesas logísticas, além de honorários pelos serviços prestados. Argumenta, ainda, que
tais valores são de terceiros, e não poderiam ser confundidos com receita própria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Das preliminares alegadas
O recorrente suscita, em sede preliminar, alegações relativas (i) à suposta violação
do sigilo bancário, (ii) à ausência de regular instauração de procedimento fiscal, notadamente por
inexistência de mandado ou termo formal, (iii) à vedação ao confisco e (iv) à aplicação de multa de
ofício, sob a ótica da presunção de inocência.
Fl. 14733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
5
De início, cumpre registrar que parte significativa das alegações apresentadas como
preliminares confunde-se com o próprio mérito da autuação, especialmente aquelas relacionadas
à caracterização dos créditos bancários como receitas omitidas, à existência de acréscimo
patrimonial, ao alegado efeito confiscatório da exigência tributária e à adequação da penalidade
aplicada. Tais questões dizem respeito à substância do lançamento e serão oportunamente
examinadas no tópico próprio dedicado ao mérito, razão pela qual não comportam análise como
vícios formais ou processuais aptos a infirmar, desde logo, a validade do lançamento.
Da alegada violação ao sigilo bancário
Não procede a alegação de que teria havido quebra indevida de sigilo bancário ou
utilização irregular de dados protegidos constitucionalmente.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 estabelece, como regra, que a
requisição direta de informações bancárias às instituições financeiras pela autoridade fiscal
constitui medida subsidiária, a ser adotada apenas quando o contribuinte, regularmente intimado,
deixa de apresentar espontaneamente os extratos ou documentos solicitados.
O procedimento fiscal regularmente observado exige, justamente, a intimação
prévia do sujeito passivo para que apresente os extratos bancários e demais documentos relativos
à movimentação financeira. Somente diante da recusa, omissão ou insuficiência das informações
prestadas pelo contribuinte é que se legitima a requisição direta às instituições financeiras.
No caso concreto, a fiscalização limitou-se a intimar o próprio contribuinte para
apresentação dos extratos, providência absolutamente regular, que não configura, por si só,
qualquer violação ao sigilo bancário. Ao contrário, trata-se de procedimento que prestigia o
devido processo administrativo fiscal e a cooperação do sujeito passivo, afastando, inclusive, a
necessidade de requisição direta aos bancos.
Não há, portanto, ilicitude na obtenção ou utilização das informações constantes
dos extratos bancários apresentados pelo próprio contribuinte no curso da fiscalização.
Da alegada ausência de mandado ou termo regular de procedimento fiscal
A alegação de inexistência ou irregularidade do mandado ou termo de
procedimento fiscal não foi suscitada na impugnação (na verdade, a impugnação foi bem concisa,
pouco passou de uma página), sendo trazida apenas em sede de recurso voluntário, razão pela
qual não deve ser conhecida, por caracterizar inovação recursal, vedada no processo
administrativo fiscal.
Ainda que assim não fosse, verifica-se dos autos que consta do Termo de Início de
Fiscalização a devida notificação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não se confirmando,
de fato, a irregularidade apontada pelo recorrente.
De todo modo, mesmo que se admitisse, em tese, eventual vício formal relacionado
à emissão, alteração ou prorrogação do MPF, tal circunstância não teria o condão de macular o
lançamento, nos termos da jurisprudência administrativa consolidada, consubstanciada na Súmula
Fl. 14734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
6
CARF no 171, segundo a qual: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.”
Da alegação relativa à multa de ofício
Também não merece se conhecida a alegação quanto à multa qualificada, mas vale
consignar que, conforme se verifica dos autos, a penalidade foi aplicada no patamar ordinário de
75%, previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não tendo sido utilizada a multa qualificada
de 150%, que pressupõe a demonstração de dolo, fraude ou simulação.
Nesse contexto, é manifestamente impertinente a invocação da Súmula CARF no 25,
a qual se refere especificamente à qualificação da multa de ofício, hipótese inexistente no
presente caso.
Diante do exposto, rejeito todas as preliminares suscitadas.

Do mérito
O lançamento funda-se na presunção legal relativa prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, segundo a qual se caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em
contas bancárias cuja origem não seja comprovada, mediante documentação hábil e idônea, pelo
titular regularmente intimado.
Trata-se de presunção juris tantum, que desloca ao contribuinte o ônus de
demonstrar que os valores creditados não representam receita tributável. A jurisprudência
administrativa é firme no sentido de que, não comprovada de forma individualizada, coincidente
em datas e valores, a origem dos depósitos bancários, subsiste a presunção legal de omissão de
receitas.
No caso concreto, conforme detalhadamente consignado na decisão recorrida, a
fiscalização intimou reiteradas vezes o contribuinte para comprovar a origem dos créditos
bancários identificados em suas contas junto ao Banco do Brasil S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.,
tendo o recorrente apresentado volumosa documentação, em diversas caixas, mas incapaz de
comprovar, de modo objetivo e individualizado, a natureza jurídica de cada depósito.
A autoridade julgadora de primeira instância foi expressa ao consignar que a
documentação apresentada: (i) não era coincidente em datas e valores com os depósitos
questionados; (ii) não permitia identificar, de forma inequívoca, a natureza de cada ingresso; e (iii)
não demonstrava, por meio de contratos ou instrumentos formais, a efetiva distinção entre
valores próprios e valores de terceiros.
A decisão recorrida assentou, de forma expressa e fundamentada, que a
documentação apresentada não se prestou a afastar a presunção legal, seja por sua natureza
genérica, seja pela ausência de correlação direta entre os documentos e os depósitos bancários
questionados.
Fl. 14735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.525 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720011/2011-07
7
No recurso voluntário, o contribuinte não demonstra onde estaria o erro dessa
valoração, tampouco indica quais depósitos específicos teriam sido comprovados, limitando-se a
reiterar que os documentos foram apresentados e que a autoridade fiscal não teria compreendido
adequadamente sua atividade econômica.
Tal argumentação não se mostra suficiente para afastar a presunção legal nem para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que analisou de forma minuciosa a prova
produzida.
Sustenta o recorrente ainda que os valores creditados em suas contas bancárias não
representariam receita própria, mas sim adiantamentos de clientes, reembolsos de despesas,
pagamentos de tributos e repasses a terceiros, inerentes à atividade de agente de cargas e
comissária de despachos.
Todavia, conforme corretamente assentado na decisão recorrida, a simples
alegação de que determinados ingressos correspondem a reembolsos ou adiantamentos não é
suficiente para afastar a presunção legal, sendo imprescindível a comprovação documental
inequívoca da natureza de cada valor creditado.
Além disso, no regime de apuração do lucro presumido, adotado pelo próprio
contribuinte no ano-calendário sob exame, a legislação é clara ao estabelecer que a base de
cálculo do IRPJ corresponde à receita bruta, compreendida como o preço do serviço prestado,
independentemente da destinação posterior dos valores recebidos.
Nesse sentido, custos, despesas operacionais, tributos pagos por conta do serviço e
valores necessários à execução da atividade não descaracterizam o ingresso como receita bruta,
sob pena de se confundir receita com lucro, distinção expressamente repelida pela legislação
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as alegações em sede de preliminar para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 14736
DF CARF MF
Original